Tribunal: TJES
Processo: 5011205-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011205-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARGHOS ASSAD RODRIGUES

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA

– CONCURSO PÚBLICO
– SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR -
SOLDADO COMBATENTE
–
CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO

–
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
–
OCORRÊNCIAS POLICIAIS

–
AÇÃO PENAL
–
CONDUTAS DESABONADORAS DO CANDIDATO
–
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS
–

RECURSO PROVIDO.

1
.
É cediço que

para
ingresso nas carreiras
da segurança pública
não basta, apenas e tão somente, a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto serem inerentes à função que o cargo abarca.

2.

A
investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de eventuais infrações penais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

3. As
regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do concurso, vinculam tanto a Administração Pública, quanto os respectivos candidatos, sendo, assim, impositiva, via de consequência, a observância do princípio da vinculação ao edital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão constante do id. 29966093 (processo originário) que, nos autos do “mandado de segurança” nº 5000418-37.2023.8.08.0036, requerido por ARGHOS ASSAD RODRIGUES, deferiu o pleito liminar pretendido pelo candidato, ora Agravado, consistente na reintegração deste (Agravado) ao concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deflagrado pelo “Edital nº 01/2022”.

Pelas razões recursais id. 6108668, o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, tampouco restou evidenciado o direito líquido e certo no caso concreto, haja vista que o ato administrativo que ensejou a contraindicação do candidato, ora Agravado, reveste-se de absoluta legalidade.

Contrarrazões (id. 6460112), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão objurgada.

Manifestação (id. 6481369) da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção no feito.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011205-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ARGHOS ASSAD RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão constante do id. 29966093 (processo originário) que, nos autos do “mandado de segurança” nº 5000418-37.2023.8.08.0036, requerido por ARGHOS ASSAD RODRIGUES, deferiu o pleito liminar pretendido pelo candidato, ora Agravado, consistente na reintegração deste (Agravado) ao concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deflagrado pelo “Edital nº 01/2022”.

Pelas razões recursais id. 6108668, o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, tampouco restou evidenciado o direito líquido e certo no caso concreto, haja vista que o ato administrativo que ensejou a contraindicação do candidato, ora Agravado, reveste-se de absoluta legalidade.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial dos autos de origem que o Agravado se inscrevera no concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para
“
admissão ao curso de formação de
Soldado Combatente”
, regido pelo “Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022” (id. 29705212 – processo originário).

Narra-se que, conquanto tenha o Agravado logrado aprovação nas primeiras etapas do certame, fora eliminado na fase de “investigação social” por ter contrariado os itens “20.4” e “20.5”, do edital respectivo.

Neste contexto, requereu o Agravado, na origem, o “mandado de segurança” nº 000418-37.2023.8.08.0036, afirmando que sua eliminação é ilegal, por violar o princípio da presunção de inocência, razão pela qual postulou, liminarmente, a sua reintegração ao referido certame público.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu a tutela de urgência antecipada id. 29966093 (processo originário) por entender presentes os requisitos legais à concessão da medida liminar reintegratória do candidato (Agravado).

Inconformado, o ente estatal, ora Agravante, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pretendendo a revogação da decisão vergastada.

É de curial sabença que as funções de segurança pública são atividades típica de Estado, que detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes dessas funções (de segurança pública) estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Consectariamente, é induvidoso que para ingresso nas aludidas carreiras policias não basta a mera aptidão física e intelectual, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto que são inerentes à função social que o cargo abarca.

Partindo-se dessas premissas, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário nº 560.900, julgado sob o rito da repercussão geral, assentou que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,
por exemplo
, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.”
(STF, RE 560900, órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Publicação: 17/08/2020). (grifei).

Nesse particular, depreende-se do item “20.2” do edital objeto da lide a seguinte assertiva:
“
A Investigação Social visa verificar se

o candidato possui idoneidade moral
,
comportamento irrepreensível
e
ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES
, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação
.” (id. 29709105 – processo de origem).

No caso
sub examine
, pela documentação colacionada pelo próprio Agravado, tem-se que a contraindicação deste (Agravado) se dera
“
p
or ter sido constatado que
o candidato
OMITIU
no Formulário de Investigação Social (FIS) que já fez o uso de drogas ilícitas
.
Constatou-se, ainda, que
O CANDIDATO FOI PROCESSADO E PRESO
por falsificação de documento público e que já se envolveu em crime de ameaça”
(id. 29705599 – processo de origem).

Outrossim,

“f
oi encontrado o registro do Boletim de Atendimento n.º 19094913, de 08SET2013 (em anexo), em que

o candidato foi abordado junto a outra pessoa, portando maconha, culminando em sua prisão por falsificação de documento público e uso de drogas
. Foi encontrado também o Boletim Unificado n.º 33163715, de 29JUN2017 (em anexo), em que
o candidato estava conduzindo veículo com restrição de busca e apreensão e, ao ser advertido, não tomou providências para resolver o problema.
”
(id. 29705599 – processo de origem).

Ademais,
“d
estaca-se que também foi verificado o registro do Boletim Unificado n.º 2186748, de 14JUL2014 (em anexo), em que
o candidato é acusado de praticar ameaça, portando um revólver calibre 38, contra um casal que se encontrava no interior de um veículo
”
(id. 29705599 – processo de origem).

Para além disso, extrai-se da cópia da sentença prolatada na “ação penal nº 0014314-65.2013.8.08.0011”, a que respondeu o Agravado, o seguinte desfecho (id. 29708741, processo de origem):

“Trata-se de
Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Arghos Assad Rodrigues, pela prática dos crimes previstos nos artigos 297 do CP e 28 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

Assim sendo, diante do menor potencial ofensivo do crime previsto,
foi proposta a transação penal na quantia de dois salários-mínimos, o qual foi aceito pelo acusado.

Conforme certidão de fl. 158 verso,
o acusado cumpriu integralmente com as condições impostas.

O Ministério Público, em promoção ministerial, constante à fl. 162 dos autos, pugnou pela extinção e arquivamento dos autos, uma vez que
a pena imposta foi cumprida.

Este é o sucinto relatório, sobre o qual fundamento de decido.

Ante o exposto DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ARGHOS ASSAD RODRIGUES.” (Grifei)

Com efeito, à luz dos documentos acostados pelo próprio Agravado desde a instância primeva, a meu sentir, as situações narradas pela DINT/PMES são circunstâncias que desabonam a conduta do candidato e justificam sua contraindicação, somada à omissão parcial de fatos circunstanciados na fase de investigação social, o que configura hipótese de eliminação, na forma prevista no Edital nº 001/2022 – CFSd/2022.

Confira-se:

“(...) 20.4
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou
A SUA OMISSÃO
, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos,
determinam a CONTRAINDICAÇÃO
ou NÃO RECOMENDAÇÃO
do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público
.

20.5
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar
, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a)
a
ções delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
; (...)”. (grifei).

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes, sendo, assim, impositivo, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.”
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023).

Em vista disso,
“a investigação social em
concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.
”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária nº 0030304-47.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Data de Julgamento: 27/09/2022).

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.

CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR
.
CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL.

ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
.
AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO.
A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que
a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido,
mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público
.

3.
Não foram apresentadas explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato
.

4.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009524-68.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 17/09/2023). (Grifei).

Pelo arrazoado, considerando a fase embrionária em que tramita o feito originário, bem como as circunstâncias evidenciadas
in casu
, dou provimento ao presente recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão hostilizada e indeferir o pleito liminar de reintegração do Agravado às demais etapas do concurso público, regido pelo “Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões